Tribunal: STF
Processo: Rcl 85003
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0063004-74.2025.8.16.0014.



    Nos termos da inicial, “Foram expedidos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, bem como determinada a quebra de sigilo bancário e fiscal do reclamante, relacionados a investigação sobre tráfico de drogas”.



    A defesa sustenta, em síntese, que “O acesso aos autos neste momento é medida de extrema importância e urgência, tendo em vista que não se sabe os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e expedição de mandados de busca e apreensão, sendo este último já cumprido”.



    Requer, em sede liminar, “seja determinada a imediata concessão do acesso da defesa aos autos”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que “ainda existem diligências pendentes de cumprimento”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente